Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE INTEGRANTE DO CONSELHO DELIBERATIVO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de: a) anulação de Assembleia Geral Extraordinária de 5/6/2024; b) de reintegração da autora no cargo de Conselheira do Conselho Deliberativo da entidade ré; e c) de reparação civil da autora por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada pela entidade associativa ré, no âmbito da qual a autora foi destituída do cargo de integrante do Conselho Deliberativo; (ii) se é cabível a reintegração da autora no cargo diretivo anteriormente ocupado; e (iii) se é viável a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Assembleia Geral Extraordinária de 5/6/2024 foi convocada com antecedência mínima de 8 (oito) dias, em estrita observância ao art. 42, § 1o, do Estatuto Social. A reunião contou com ampla adesão dos associados e observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que, inclusive, foi admitido pela própria apelante no recurso, ao reconhecer que a assembleia foi “conduzida de forma democrática” (ID 77343226).
4. A destituição da apelante ocorreu por expressa previsão estatutária, a saber, o art. 91, § 4o, do Estatuto Social, que estabelece que “é vedada a eleição de cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente ou dirigente máximo da entidade, na eleição que o suceder".
5. Não há ilegalidade na reunião associativa que culminou na destituição da apelante do cargo de integrante do Conselho Deliberativo, que foi realizada em estrita conformidade com o art. 42, § 1o, do Estatuto Social, tampouco na norma estatutária que justificou a referida deposição, que encontra respaldo no art. 18-A, § 3o, inciso II, da Lei n. 9.615/98 e no art. 217, inciso I, da Constituição Federal.
6. Se não observada irregularidade no procedimento que culminou na destituição da apelante da atribuição de integrante do Conselho Deliberativo da associação apelada, não há falar em reintegração da associada no referido cargo, tampouco em condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque sequer verificada a prática de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.